Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745897-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: GREGORY DA COSTA TEIXEIRA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela - Prova pericial – Inversão do Ônus Probatório – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, o agravante requer a antecipação da tutela, para determinar que o adiantamento das custas para a realização de prova pericial seja feita pelo autor, a despeito da inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, requereu o rateio dos valores entre os litigantes. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. A inversão do ônus da prova, definida no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, só deve ser determinada em caso de hipossuficiência do contratante para a produção probatória ou de verossimilhança de suas alegações. Entretanto, conforme entendimento esposado por esta Egrégia Turma Cível, “a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.” (Acórdão 1283058, 07200434720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a inversão do ônus da prova não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. No caso vertente, a parte formulou pedido em sua Petição Inicial para inversão do ônus probatório. Entretanto, a existência de invalidez causada por acidente de trânsito pode ser constatada pela realização de perícia particular, inexistindo, assim, fundamento para o adiantamento dos valores exclusivamente pelo réu. Insta notar, no entanto, o pedido para a realização de perícia também foi formulado em Contestação. De acordo com o artigo 95, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante do exposto, anoto estar comprovada a probabilidade do direito, quanto ao rateio das custas para a realização da prova pericial. Demais, não se confundem os pedidos formulados na Inicial para inversão do ônus probatório e apresentação de documentos, motivo pelo qual, mais uma vez, não verifico a presença do risco de dano grave para concessão da antecipação da tutela recursal. Demais, evidencia-se o perigo da demora, tendo em vista que a falta de pagamento dos honorários periciais pode ser interpretada como desistência da prova. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar o rateio das custas referentes à realização de prova pericial, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator